Tribunal: STF
Processo: ARE 1268864
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 245, p. 4-20) interposto da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (eDOC 244, p. 25-27) deduzido em face de acórdãos proferidos pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDOC 222, p. 14-37; eDOC 223, p. 1-21; eDOC 224, p. 11-24).
    Preliminarmente, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 227, p. 25-37; eDOC 228, p. 1-27), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.244.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.190.875 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020; dentre outros.
    Ainda que assim não fosse, o RE não merece trânsito, conforme acertadamente consignado na decisão ora agravada, da qual destaco:
    “A violação alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 
    Conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (enunciado n° 636). 
    Ademais, diz o verbete n° 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. 
    In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado.
    Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão.” (eDOC 244, p. 26-27)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente